Tribunal: TJPA
Processo: 0811019-03.2023.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10835 - Peculato
Data de julgamento: 2025-03-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0811019-03.2023.8.14.0000

REQUERENTE: MANOEL SOARES DA COSTA

REQUERIDO: JUSTIÇA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO Nº 0811019-03.2023.8.14.0000

REVISÃO CRIMINAL

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

REQUERENTE(S): MANOEL SOARES DA COSTA

REQUERIDO(AS): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR(A): DES(A) EVA DO AMARAL COELHO

___________________________________________________________

REVISÃO CRIMINAL. PECULATO. NULIDADE DE ALGIBEIRA. INTOLERÂNCIA. P
RINCÍPIO DA BOA-FÉ E LEALDADE PROCESSUAL.
AUSÊNCIA DE ERROS E VÍCIOS A REPARAR EM SEDE REVISIONAL. AÇÃO IMPUGNATIVA UTILIZADA COMO UM NOVO RECURSO DE APELAÇÃO. IMPRATICÁVEL. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
por unanimidade, julgar improcedente a presente ação revisional
, nos termos do voto do Excelentíssima Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de ___________ de 2024.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) ________________________.

Belém do Pará., ___ de _________ de 2024.

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargadora Relatora

Datado e assinado eletronicamente

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0811019-03.2023.8.14.0000

REVISÃO CRIMINAL

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

REQUERENTE(S): MANOEL SOARES DA COSTA

REQUERIDO(AS): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR(A): DES(A) EVA DO AMARAL COELHO

___________________________________________________________

RELATÓRIO

Tratam os autos de ação de
Revisão Criminal
ajuizada por
MANOEL SOARES DA COSTA
, objetivando desconstituir decisão proferida pelo
Juízo da Vara Criminal de São Geraldo do Araguaia,
no processo de nº 0000400-51.2009.8.14.0125, no qual foi condenado.

Ressalte-se que da sentença condenatória o revisionando apelou, sendo seu recurso julgado improvido de acordo com o Acórdão da lavra da 1ª Turma de Direito Penal deste Tribunal, o qual manteve a decisão monocrática.

Na exordial, o peticionante pleiteia a revisão da condenação da pena privativa de liberdade de
04 (quatro) anos de reclusão em regime aberto, além do pagamento de 80 (oitenta) dias-multa, pela prática criminosa prevista no artigo 312 do Código Penal, as quais foram substituídas por restritivas de direitos como prestação pecuniária e serviços à comunidade.

Em suas razões, alega que o feito originário deve ser anulado, primeiramente porque não foi citado validamente, o que lhe ocasionou sérios prejuízos, ressaltando ainda a inexistência defesa técnica, eis que o causídico que o assistia à época não laborou de forma satisfatória em seu favor, sustentando a título de nulidade, que não foi intimado para a audiência de instrução e julgamento, além da ausência do Ministério Público ao ato, acarretando gravíssimos danos ao sistema acusatório, bem como a ampla defesa e, alternativamente, caso não sejam acolhidas nenhuma das teses supra, pugna pelo redimensionamento da sanção aplicada pelo magistrado “a quo”, haja vista equívocos observados em sua decisão, no tocante a inidoneidade na avaliação dos motivos e das consequências do crime para fixação da pena-base.

Por fim, pugnou pela concessão de liminar, a fim de que seja suspenso o processo de execução penal, bem como todos os efeitos da condenação e, no mérito, a manutenção da antecipação da tutela de urgência com acolhimento das nulidades apontadas, retornando os autos a origem para nova instrução e posterior julgamento ou, subsidiariamente, a revisão da sanção aplicada.

O Órgão Ministerial opinou pela improcedência da presente ação impugnativa.

É o Relatório.

À revisão.

VOTO

VOTO

Conheço da presente ação revisional, eis que presentes os seus pressupostos de admissibilidade.

Tutela de urgência prejudicada, ante o julgamento da presente demanda.

No caso em análise, o revisionando alega preliminarmente a existência de nulidades patentes inoculadas no feito de origem, sendo elas a falta de citação válida; defesa técnica precária; ausência de intimação para audiência de instrução e julgamento, além do não comparecimento do Órgão Ministerial ao referido ato, o que acarretou danos a sua defesa e ao sistema acusatório e, alternativamente, pugnou pelo redimensionamento do cálculo dosimétrico, haja vista excesso na fixação da sanção aplicada.

Em verdade, verifico dos autos que o requerente busca apenas a rediscussão de fatos devidamente analisados, sem apresentação de prova nova judicializada, motivo pelo qual razão não lhe assiste.

Na questão em apreço, resta claro que o peticionante, tenta utilizar a ação como um novo recurso de apelação, onde pretende reexaminar mais uma vez decisão condenatória, visando a modificação da sentença penal, o que não é cabível em sede revisional, bem como as arguições de nulidades que não foram sustentadas no curso da ação, optando por ampliar a cognição da irresignação contra a condenação na ação revisional.

Sobre o tema, qual seja, arguições de nulidades no processo de origem ou em seus recursos, o STJ afirma que em consonância com a justeza e a lealdade processual
“não tolera a chamada “nulidade de algibeira” - aquela que, podendo ser sanada pela insurgência imediata da defesa após ciência do vício, não é alegada, como estratégia, numa perspectiva de melhor conveniência futura -, observe-se que tal atitude não encontra ressonância no sistema jurídico vigente, pautado no princípio da boa-fé processual, que exige lealdade de todos os agentes processuais
. (
AgRg na RvCr: 5565 RS 2021/0009334-1, Relator: JESUÍNO RISSATO, Data de Julgamento: 23/11/2022, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 29/11/2022).

Assim, verifica-se do “decisum” do juízo monocrático e do Acórdão deste E. Tribunal juntados ao feito, o enfrentamento de forma satisfatória das questões postas, não merecendo aqueles quaisquer reparos vez que, fundamentadas de forma idôneas, com elementos extraídos dos autos e que não extrapolam o previsto no tipo penal de peculato, artigo 312 do Código Penal, não havendo assim quaisquer nulidades, ilegalidades, erros técnicos ou explicita injustiça nas decisões impugnadas a serem sanadas em sede revisional.

Em que pese haver a possibilidade de revisão quando flagrante o erro judiciário, que não é o caso dos autos, a irresignação do revisionante não se encaixa nas hipóteses previstas no artigo 621 do CPP.

Com efeito, tal fato deixa claro que o autor busca uma terceira instância de julgamento, o que não se permite nesta seara, conforme se verifica do precedente jurisprudencial colacionado do STJ:

AGRAVO REGIMENTAL.
REVISÃO CRIMINAL. PRESSUPOSTOS DE CABIMENTO NÃO VERIFICADOS. ARTIGO 621 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INADMISSIBILIDADE. DECRETO CONDENATÓRIO FUNDADO EM AMPLO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO QUE NÃO SE MOSTRA CONTRÁRIO AO TEXTO DA LEI PENAL OU À EVIDÊNCIA DOS AUTOS. INEXISTÊNCIA DE NOVAS PROVAS DE INOCÊNCIA OU QUE AUTORIZE A REDUÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE DE REAVALIAÇÃO DE FATOS E DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE DE REAVALIAÇÃO DE FATOS E DE PROVAS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. DESPROVIMENTO DO RECLAMO
.
1. A revisão criminal tem o seu cabimento previsto no rol taxativo do art. 621, I, II e III, do Código de Processo Penal, não constituindo instrumento adequado para reabrir, a qualquer tempo, a discussão sobre questões decididas fundamentadamente e de forma definitiva, por simples irresignação ou descontentamento da parte em relação ao provimento jurisdicional transitado em julgado.

2. A defesa busca o revolvimento dos fatos devidamente solucionados no âmbito da Ação Penal n. 382/RR, evidenciando o intuito de submeter o julgamento da Corte Especial, transitado em julgado, a uma segunda instância, o que não é admissível. Precedentes
. 3. A validade dos atos de investigação praticados pelo Departamento de Polícia Federal, sob a tutela do Juízo da 2ª Vara Federal da Seção Judiciária de Roraima, até o dia 28/4/2004, foi ratificada por esta Corte Especial, que, no recebimento da denúncia, observou que até aquela data inexistiam indícios do envolvimento do agravante com os fatos apurados, não havendo, por isso, motivo que justificasse a atuação jurisdicional do Superior Tribunal de Justiça. 4. Nos termos da jurisprudência deste Tribunal, "a alteração da competência por fato superveniente não afeta a validade dos atos processuais praticados anteriormente pelo Juízo então competente" ( APn 843/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 06/12/2017, DJe 01/02/2018), cabendo consignar, ainda, que o deslocamento da competência para outro foro depende, necessariamente, da constatação segura de que há indícios de envolvimento da autoridade titular da prerrogativa com os ilícitos penais sob apuração. 5.
No caso, o agravante não logrou demonstrar, no pedido inicial, a imprescindível contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, tampouco que o decreto condenatório se sustentaria em depoimentos, exames ou documentos falsos ou mesmo a descoberta de novas provas de sua inocência.
6. Prevalece nesta Corte Superior o entendimento de que, salvo os casos de manifesta ilegalidade, é inadmissível o emprego da revisão criminal para modificar a reprimenda cominada, haja vista que, além do art. 59 do Código Penal não estabelecer regramento objetivo para fixação da pena, a dosimetria deve observar certa discricionariedade do órgão julgador. Precedentes. 7. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg na RvCr: 5713 DF 2022/0046133-0, Data de Julgamento: 07/06/2022, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 09/06/2022)

Como se vê, não merece provimento o pleito revisional, pois, efetivamente, não é o caso de nenhuma das hipóteses constantes dos incisos I, II e III, do artigo 621, do CPP.

Assim, nos termos da fundamentação explanada, bem como em consonância ao entendimento assente na jurisprudência do STJ, entendo que a coisa julgada não deve ser ameaçada, pois não há qualquer desacerto na decisão atacada.

Ante o exposto,
julgo improcedente a presente Revisão Criminal
, conforme fundamentação supra.

Custas pelo requerente.

É como voto.

Belém do Pará., ____ de _________ de 2024.

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargadora relatora

Datado e assinado eletronicamente

Belém, 31/03/2025